Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ADVOGADOS VIA SISTEMA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, por duas vezes, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. No caso, o apelante não apresentou o endereço da parte contrária para viabilizar a citação, bem como deixou de apresentar o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, em descumprimento ao art. 798, I, “b”, do CPC.
4. O recorrente aduz ser necessária a sua intimação pessoal, antes da sentença extintiva, em homenagem ao princípio da cooperação processual e respeito ao art. 485, incisos II e III e § 1o do CPC.
5. O indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 485, I, do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte, pois o art. 485, § 1o, do CPC impõe essa providência somente nos casos em que o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III).
6. Para além, o apelante (banco) está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. Logo, diversamente do alegado no recurso, houve a intimação pessoal da parte autora/apelante e, nessa medida, escorreita a sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido.